Tribunal: STF
Processo: HC 261759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2025, por Daniel Leon Bialski e outros, advogados, em benefício de Fabio Fernandes Leite da Silva, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.461.430, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de cinco dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 157 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (roubo tentado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Apelação. Denúncia que imputou ao apelante Fabio Fernandes Leite da Silva e ao acusado Thales Willian Alves de Oliveira a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença que desclassificou a conduta e condenou o acusado Fabio pela prática do crime de roubo simples tentado (artigo 157, ‘caput’, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Processo desmembrado em relação ao acusado Thales. Recurso da defesa de Fabio. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante pelo crime de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Considerando os elementos de prova colhidos no curso da persecução penal e a dinâmica dos fatos, o fato de o apelante não ter sido reconhecido pelas vítimas e a absolvição do corréu não são fatores a obstar um provimento condenatório. 3. Sanção que não comporta alteração, observado o recurso exclusivo da defesa. Recurso improvido” (fl. 3, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça paulista. Interposto agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.461.430, em 8.4.2025, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para atuar naquele Tribunal Superior, negou provimento ao agravo em recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos. 



    2. A pretensão do recurso especial, de obter a absolvição, demandaria a reapreciação das provas colhidas nos autos, consideradas pelas instâncias de origem para fundamentar a condenação do agravante pelo crime tipificado no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 



    3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas  
fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    5. O paciente interpôs recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento em 10.6.2025.



    O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o decreto condenatório – assim como as demais decisões que mantiveram a condenação do Paciente – lastrearam-se em contradições escancaradas observadas durante a instrução processual, não havendo um único elemento concreto apto a afastar a premissa do in dubio pro reo” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a coação ilegal sofrida pelo Paciente é flagrante na medida em que a prova produzida sob o crivo do contraditório em nada indica sua participação no cenário fático constante da exordial acusatória, porém, ainda, assim, sua infundada condenação fora lamentavelmente mantida” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “a vítima NÃO RECONHECEU o Paciente como autor dos fatos em solo policial e tampouco em juízo, não havendo NENHUM elemento apto a sustentar sua condenação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que seria possível constatar “inequivocamente a teratologia da condenação – chancelada pela autoridade coatora e da qual exsurge o constrangimento imposto ao Paciente – a partir da ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU Thales, eis que inserido na IDÊNTICA dinâmica narrada na inicial acusatória” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota que “o Paciente fora condenado através de elementos meramente indiciários – e, portanto, sabidamente inseguros – tendo em que vista que inexiste nos autos cenário de certeza e confirmação quanto à conduta que lhe fora atribuída” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto e com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor do Paciente o presente Habeas Corpus, aguardando-se o EXCEPCIONAL DEFERIMENTO DA TUTELA EMERGENCIAL LIMINAR para OBSTAR-SUSPENDER o andamento do AREsp nº 2461430/SP em trâmite perante o C. Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. 



    E, quando do julgamento do mérito, na forma dos diversos paradigmas invocados, aguarda-se seja CONCEDIDA A ORDEM, AINDA QUE EX OFFICIO, para ABSOLVER o Paciente, com esteio no artigo 386, IV, V e/ou VII do Código de Processo Penal” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na petição inicial desta impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com aplicação da sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    9. O habeas corpus não é a via processual adequada para reexaminar decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral decididos por este Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.887-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. ANPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 



    4. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral. Precedentes. 



    5. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.455-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.8.2025).



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser cabível recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    10. A defesa pretende a absolvição do paciente do crime de roubo tentado. Argumenta não ter sido comprovada a autoria. Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual o órgão julgador se limitou a assentar a incidência do óbice da Súmula n. 7 daquele Tribunal Superior:



    “O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias. 



    Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’, uma vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados no processo. 



    O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com apoio no conjunto probatório dos autos, notadamente na prova oral produzida em sede policial e em juízo, aliada à apreensão dos bens subtraídos em poder do agente pouco tempo depois dos fatos, concluiu que a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal estariam suficientemente comprovadas, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão objeto do recurso especial (fls. 695-706 - destaques próprios): (...)



    A pretensão do recurso especial, de absolvição por insuficiência de provas, esbarra, portanto, no óbice mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. (...)



    O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls.  
3-9, e-doc. 12).



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A defesa não acatou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    11. A alegação defensiva de ausência de comprovação da autoria delitiva não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a negar provimento ao agravo em recurso especial, sem adentrar no exame de mérito da matéria.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    12. Ao confirmar a condenação do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou que, embora não tenha sido reconhecido pela vítima, ficou comprovado que o paciente manteve contato com a vítima, foi perseguido logo após o crime e foi detido na posse de parte dos bens subtraídos:



     “A materialidade do delito acha-se positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 14/18 e 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), bem como pela prova oral. 



    Por sua vez, certa também a autoria, tomando-se em conta os vários elementos de prova amealhados no curso da persecução penal. 



    A vítima, no curso da persecução penal, confirmou a ocorrência do roubo. 



    Luiz Antônio Vasconcelos, na fase policial (fls. 04), declarou ser proprietário do trailer de lanches ‘SIL LANCHES’, trabalhando com sua esposa Silvana, seu filho André, além de mais duas funcionárias (que prestam serviços por dia, esporadicamente). Na data dos fatos, por volta das 23h50min, o declarante, sua esposa, seu filho e as funcionárias Fernanda e Kely estavam prestes a encerrarem o turno: André estava do outro lado da rua conversando com os amigos. Em dado momento, o declarante saiu para descartar o lixo, na lixeira localizada a duzentos metros de seu comércio, de onde percebeu dois indivíduos desconhecidos ocupando uma moto de cor preta, da marca Honda, estacionando atrás da lixeira. Quando retornava ao trailer após jogar o lixo, o garupa da motocicleta (o qual vestia um moleton verde e uma bermuda) perguntou se o declarante estava fazendo lanches. Respondeu que já havia encerrado o expediente: ato contínuo, o garupa, fazendo menção de estar (portando uma arma de fogo na cintura por baixo da blusa), anunciou o assalto, indo em direção ao balcão do trailer e pedindo dinheiro do caixa para a esposa do declarante. Mas o dinheiro não estava no caixa e, sim, no bolso do declarante. Ao sentir um objeto rígido em suas costas, acabou entregando a quantia de R$1.100,00 ao garupa, o qual passou a caminhar até o piloto da moto. Nesse momento, ficou desesperado por perder o dinheiro referente ao dia trabalhado e passou a correr atrás dos assaltantes, conseguindo segurar o condutor que estava em cima da motocicleta, logrando êxito em imobilizá-lo. Em seguida, o declarante conseguiu amarrá-lo pelas pernas com um pedaço de pano elástico que encontrou na via pública. Nesse ínterim, André (filho do declarante) e os amigos dele, que estavam no local, saíram no encalço do garupa da motocicleta. Ele foi alcançado quando se encontrava a cerca de 500 metros do trailer, tendo entrado em luta corporal com André. A esposa do declarante acionou a polícia militar. André ficou lesionado nas pernas e nos braços. Relatou que recuperou apenas a quantia de R$750,00, pois, segundo seu filho, durante a tentativa de fuga, o assaltante dispensou parte do dinheiro e jogou a blusa na via pública.



    Em juízo (fls. 502 mídia audiovisual), apresentou relato semelhante. Disse ser o dono do trailer de lanches; Quando foi descartar o lixo, um rapaz, de capacete preto, bermuda e blusa preta, veio ao seu encontro, perguntou se o trailer estava funcionando e, na sequência, anunciou o assalto, mencionando estar armando, querendo a entrega de dinheiro. Foi dado o dinheiro do caixa ao roubador, o qual deixou o local. Contudo, desesperado pela subtração do dinheiro do dia de trabalho, o declarante acabou indo atrás do assaltante, o qual estava tentando colocar o dinheiro na meia dele. O garupa correu. Seu filho e mais outras pessoas que estavam no local lograram êxito em perseguir e deter o roubador, com auxílio de uma motocicleta. Uma parte do dinheiro subtraído foi recuperada; acredita que o restante foi abandonado pelo roubador durante a fuga, vindo a perder-se. Relatou que a lixeira fica localizada a cerca de 200 metros do trailer e a motocicleta que os assaltantes utilizaram (o garupa e o motorista) para a prática do roubo estava estacionada atrás da lixeira. Quando correram atrás do garupa que havia subtraído o dinheiro, o piloto, que estava ao lado da motocicleta, deitou-se no chão, dizendo que não tinha nada a ver com a história e que, simplesmente, havia dado uma carona para o garupa, de prenome Fabio. Não conhecia o garupa e o condutor da motocicleta. Confirmou que amarrou o motorista da motocicleta com uma espécie de cadarço para contê-lo. O garupa estava de capacete preto fechado, mas deu para visualizar suas vestimentas, chamando a atenção o prenome que o motorista da motocicleta mencionou (Fabio), sendo que este (o condutor) o declarante reconheceu, pois estava sem capacete.



    Na fase policial, não foi formalizado o ato de reconhecimento. 



    Em juízo (fls. 502 mídia audiovisual), após visualizar quatro indivíduos, a vítima não conseguiu identificar os participantes do roubo. 



    Mas a ausência de reconhecimento, no contexto da causa, não está a empecer a edição de um édito condenatório, notadamente a se considerar que, tal como posto, na sentença, o apelante e o corréu admitiram que estavam no local do crime. 



    O restante da prova oral também inculpa o recorrente. 



    A testemunha André Monteiro Vasconcelos, em solo policial (fls. 05), disse que trabalha como motoboy no trailer de seu genitor. Na data dos fatos, antes de encerrarem as atividades, visualizou seu pai indo jogar lixo na lixeira que fica perto do trailer, a cerca de 200 metros de distância, bem como dois ocupantes, em uma motocicleta Honda 125, cor preta, os quais estacionaram a moto atrás da lixeira. Em dado momento, o garupa desembarcou do veículo, abordou seu genitor e anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado. Ato contínuo, seu pai entregou todo o dinheiro do caixa para Fabio. Em seguida, o garupa foi em direção à motocicleta e, nesse momento, visualizou seu pai sair correndo atrás dos assaltantes. Seu genitor conseguiu abordar e deter o piloto da moto o ora acusado Thales Willian Alves de Oliveira. O declarante viu o garupa Fabio fugir a pé e foi ao seu encalço, juntamente com seus amigos que estavam no local. Quando avistou Fabio perto da empresa ‘Finne’, o garupa acabou tirando o dinheiro da pochete e dispensando os valores no chão, além da blusa de moletom que vestia. O declarante, na tentativa de conter o garupa, acabou sofrendo ferimentos nos braços e pernas: o roubador lhe desferiu uma rasteira, assim como chutes e socos. Para se defender, o declarante desferiu socos em Fabio. Anotou que Itamar, amigo do declarante, ajudou-a a segurar o garupa. Logo em seguida, passou uma viatura da polícia militar, sendo que os agentes públicos algemaram e colocaram o garupa Fabio na viatura, levando-o até o trailer de seu pai. Disse que logrou localizar R$750,00 do valor total subtraído. 



    Perante o juízo (fls. 529 mídia audiovisual), traçando um panorama parecido, contou que o trailer é de seu pai. No dia dos fatos, trabalhava de motoboy para o